Tribunal: TJSP
Processo: 0006106-26.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006106-26.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante LUCAS ALCIDES
SILVERIO VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para redimensionar a
pena aplicada a LUCAS ALCIDES SILVERIO VIANA, qualificado nos autos,
atinente ao crime de dano qualificado, estipulando-a, agora, em sete (7) meses de
detenção, mais onze (11) dias-multa, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
2
VOTO no. 14.935
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0006106-26.2018.8.26.0073 (processo digital)
COMARCA: AVARÉ 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUCAS ALCIDES SILVERIO VIANA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL
PRATICADA
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER e DANO
QUALIFICADO.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Declaração da vítima na fase extrajudicial corroborada
pelos relatos dos policiais militares. Resultado do exame
pericial compatível com a narrativa da ofendida. Versão de
legítima defesa inverossímil, a par de infirmada pelo
conjunto probatório. Condenação mantida. Reincidência
delineada. Reprimenda correspondente ao crime de dano
qualificado
redimensionada.
Confissão
espontânea
inaplicável diante de agente preso em flagrante e que ainda
negou parte da acusação, sem colaborar com a apuração da
verdade real. Arrependimento posterior não demonstrado.
Concurso material de delitos. Regime prisional semiaberto
único adequado diante da recidiva. Impossibilidade de
substituição da corporal por restritiva de direitos, consoante
jurisprudência atual e pacífica dos Tribunais Superiores.
Inteligência da Súmula 588 do STJ. Recurso provido em
parte.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 225/232, cujo
relatório se adota, LUCAS ALCIDES SILVERIO VIANA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de um (1) ano de detenção em regime
inicial semiaberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo
129, § 9o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III e 7o,
inciso I, ambos da Lei no. 11.340/06e artigo 163, parágrafo único, inciso
III, daquele mesmo Estatuto Repressor, em concurso material, vedada a
interposição de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 233), vindo as razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
3
do recurso a fls. 272/276. Postula-se, com relação ao delito de lesão
corporal, a absolvição por se verificar a excludente de ilicitude
representada pela legítima defesa. No que tange ao crime de dano
qualificado, busca-se a mitigação da reprimenda pela confissão
espontânea e arrependimento posterior.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 279/285, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 295/300, no caso pelo improvimento do
apelo.
Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, concedeu-se
a ordem no Habeas Corpus no. 109.782/SP para determinar a soltura do
acusado (fls. 302/306).
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Observe-se que o réu, na Delegacia, optou pelo silêncio
(fls. 18). Em pretório, negou a acusação, alegando que a ofendida, por
ciúmes, tentou pegar seu celular e o agrediu com tapas e arranhões no
rosto, daí porque a empurrou. Na ocasião, Luana acabou batendo o rosto
no sofá, estando ambos estavam embriagados. Disse, ainda, que o enteado
não presenciou a briga, sendo a vítima foi pressionada pelo policial
Rodrigo a ir à Delegacia. Por fim, admitiu haver danificado a viatura,
sendo certo que, no momento de sua prisão, pediu à genitora seu dinheiro
e reparasse o prejuízo, o que foi feito (arquivo SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Aqui, cabe anotar que o entorpecimento voluntário não
isentaria o agente de responsabilidade penal (artigo 28, inciso II, do
Código Penal), não tendo a Defesa sequer cogitado de doença relacionada
a eventual dependência química capaz de retirar ou diminuir a capacidade
de discernimento do acusado.
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool
ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal (art. 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
4
II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como
a 'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim
85/394).
Julgados diversos não destoam (LexJTJ 226/282; RT
811/633 e 817/586; JTACrimSP, 85/394, 87/184 e 88/14-397;
RJTACrimSP 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76, 42/152, 49/55 e
58/71).
Com efeito, na fase extrajudicial, declarou a ofendida
Luana Vieira Pinto conviver com o denunciado há três anos, tendo um filho
de quatro anos de idade de outro relacionamento. Na data dos fatos,
ambos ingeriram bebida alcoólica e se desentenderam. Na sequência,
LUCAS a empurrou, vindo ela a cair e a ferir o olho esquerdo. Afirmou
que, após se levantar, unhou o rosto e pescoço do apelante (fls. 17). Em
juízo, narrou que estavam embriagados e pulou em cima de LUCAS “com
as unhas” para pegar o celular dele. Em seguida, o acusado a empurrou,
fazendo-a cair e bater o rosto no sofá. Aduziu que os vizinhos chamaram
os policiais, que a ameaçaram para ir à Delegacia registrar a ocorrência.
No mais, asseverou manter o relacionamento com LUCAS, informando não
saber o que o filho teria dito aos militares, mesmo porque não estava perto
(arquivo SAJ).
É certo que a vítima procurou minimizar o episódio de
violência, alterando a declaração ofertada perante a autoridade policial,
quando noticiou o comportamento agressivo do recorrente, sendo nítido o
interesse dela em proteger seu agressor, com o qual continua a se
relacionar.
Contudo, tal circunstância não altera a sorte do agente,
ainda mais diante do comportamento da ofendida que, ao ser questionada
pela magistrada sobre o que o filho teria contado aos policiais, olhou para
o Defensor de seu companheiro, denotando nítida preocupação com a
resposta.
Nesta esteira, cabe asseverar que, no campo probatório, a
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
5
a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em
mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de
denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao
processo judicial.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça reforça tal
posicionamento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na
negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o
argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime
de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício
suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação
penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende
esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não
há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa
causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 213796/DF, Relator
Ministro CAMPOS MARQUES, Desembargador convocado do TJ/PR,
grifei).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos
autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -,
QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no
AREsp
524115/RS,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
6
25-10-2016, sem grifo no original).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifou-se).
Não bastasse, noticia o laudo pericial juntado a fls. 39 a
existência de “Hematoma periorbitário esquerdo; Escoriações na região
frontal, lado esquerdo; Escoriações na região do supercílio direito”, quadro
compatível com a violência descrita por Luana.
Corroborando a acusação, relataram os policiais militares
Rodrigo Ribeiro e André José Machado Palhau que compareceram ao local
após a informação sobre briga entre casal. Na ocasião, populares
indicaram que a vítima estava na residência da vizinha, porém, Luana
chorava muito e nada disse, enquanto uma criança lhes contou que
LUCAS havia agredido a ofendida. Em dado momento, o réu apareceu e
ameaçou a companheira, dizendo que “aquilo não iria ficar assim”,
empreendendo fuga a seguir. Diante da situação, saíram no encalço do
agente, de modo a localizá-lo e a colocá-lo dentro da viatura, vindo o
acusado a quebrar o vidro do veículo. Realçou a testemunha Rodrigo
conhecer o denunciado por conta de ocorrência semelhante com outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
7
mulher. Já o militar André acrescentou que a genitora de LUCAS
ressarciu o prejuízo decorrente do dano (fls. 15, 16 e arquivo SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante, além do que
a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Nítidas, pois, a agressão física suportada por Luana e o
dano ao patrimônio público, não havendo dúvida, igualmente, sobre a
autoria das infrações penais narradas na denúncia, sem se verificar
situação apta a alterar a solução condenatória.
Patente, também, a qualificadora prevista no artigo 129,
§ 9o, do Código Penal, porquanto praticada a lesão no contexto de
violência doméstica contra a mulher, valendo anotar que a Lei Maria da
Penha alcança até mesmo relações de namoro (STJ, CC 96532/MG,
Relatora Ministra JANE SILVA; CC 100654/MG, Relatora Ministra
LAURITA VAZ).
De outra parte, incogitável a excludente de ilicitude
sugerida pela Defesa.
Sobre o tema, cabe repisar que a vítima apresentou
“Hematoma periorbitário esquerdo; Escoriações na região frontal, lado
esquerdo; Escoriações na região do supercílio direito”, situação apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
8
rechaçar emprego de força física moderada para repelir eventual agressão
da mulher, tendo em vista as regiões lesionadas, a par de não
demonstrada a excludente durante a instrução (artigo 156 do Código de
Processo Penal).
Noutras palavras, a violência desnudada através de laudo
pericial não se mostrava o único meio à disposição do agente diante da
imaginária situação, encontrando-se LUCAS em situação de vantagem
física diante da vítima mulher, de modo a poder facilmente se esquivar ou
se desvencilhar dela caso fosse alvo de agressão, além do que as áreas
atingidas denotam desmedido e covarde ataque à companheira.
Desnecessárias maiores considerações sobre a robustez
do conjunto probatório com relação à infração penal prevista no artigo
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, ainda mais diante da
resignação da Defesa em face da solução condenatória, lembrando, ainda,
haver prova sobre a reparação do dano por ato voluntário do agente.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
dos crimes à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo
a julgadora singular fixado as penas-base no mínimo legal, vale dizer, três
(3) meses de detenção para a lesão corporal e seis (6) meses de detenção,
mais dez (10) dias-multa no que tange ao dano qualificado.
Já na segunda etapa da dosimetria, exasperaram-se as
reprimendas de um terço (1/3) em face da reincidência (condenação
anterior e definitiva pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico e
familiar contra mulher fls. 148), de modo a perfazer quatro (4) meses de
detenção para o delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal e oito (8) meses
de detenção, mais quatorze (14) dias-multa com relação à infração penal
prevista no artigo 163, parágrafo único, III, daquele mesmo Estatuto
Repressor.
Contudo, o acréscimo atinente à segunda sanção merece
reparo, por se tratar de recidiva genérica quanto ao crime de dano
qualificado.
Por isso, revisa-se o aumento para um sexto (1/6),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
9
resultando em sete (7) meses de detenção, mais onze (11) dias-multa.
No mais, inadmissível o reconhecimento da atenuante
prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal diante de réu que negou
parte da acusação, sem colaborar com a apuração da verdade real.
Sem dúvida, “A pena é atenuada quando o agente
confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.
Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual, não se
exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou
imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que se
configure a atenuante: exige a lei que seja ela espontânea, de iniciativa do
autor do crime, que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico,
demonstrando arrependimento” (JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “Código
Penal Interpretado”, 7a ed., Atlas, 2011, no. 65. 7, pág. 353).
Além disso, incompatível a atenuante com a prisão em
flagrante, consoante tranquilo e atual posicionamento do SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(HC
101861/MS,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO; HC 108148/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI;
HC 102002/RS, Relator Ministro LUIZ FUX; HC 120992/SP, Relator
Ministro TEORI ZAVASKI).
Na derradeira fase do artigo 68 do Código Penal,
inaplicável a causa de diminuição representada pelo arrependimento
posterior.
No caso, embora LUCAS estivesse preso, o que justificaria
o ressarcimento do prejuízo por ato de terceiro, não se demonstrou o
arrependimento do próprio acusado, consoante antes se ponderou.
Em juízo, o recorrente afirmou que a genitora, a seu
pedido, foi à residência e pegou o dinheiro dele para reparar o dano,
porém, consta a fls. 160 comprovante de cartão de crédito em nome de
“Lucelena S. Viana”, algo apto a evidenciar a mendacidade da versão de
LUCAS.
“A aplicação do art. 16 do Código Penal exige a
comprovação da integral reparação do dano ou a restituição da coisa até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
10
recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie, os
mencionados
requisitos
não
foram
preenchidos.
Precedentes”
(HC
151254/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ).
Diante do concurso material verificado, somaram-se as
penas, chegando-se ao montante de onze (11) meses de detenção, mais
onze (11) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras causas
modificadoras.
De resto, o regime prisional semiaberto imposto para
início de cumprimento da corporal é o único adequado diante da
reincidência, qualquer que seja a pena de detenção conferida (STJ, 5a
Turma, RHC 4017/SP, Relator Ministro ASSIS TOLEDO, DJU de 21-11-
94, pág. 31.779; RT 783/625, 794/633 e 799/587-676; RJTJESP
110/521,
123/460
e
140/481;
LexJTJ
163/128
e
236/298;
RJDTACrimSP 2/113 e 21/286; JTACrimSP 98/212), consoante artigo 33,
caput, § 2o, “c”, do Código Penal.
Para concluir, tratando-se de delito praticado com
violência por agente reincidente, incogitável a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de diretos, consoante óbices legais expressos
(artigo 44, incisos I e II, § 3o, parte final, do Código Penal).
“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
firmado no sentido de que a prática de delito ou contravenção cometido com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Precedentes. (AgRg no REsp n. 1.459.909/MS, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 5/9/2014)” (STJ, AgRg no REsp 1607382/MS, Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado 27-09-2016, grifei e
destaquei).
A questão, ademais, acabou pacificada em face da
recente edição da Súmula 588 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo
a qual “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006106-26.2018.8.26.0073 -Voto no 14.935
11
Descabida, também, a suspensão condicional da pena,
providência claramente inadequada à reprovação de delito cometido no
âmbito de violência doméstica contra a mulher, que exige severa
reprovação por parte do Estado, em atenção ao preceito constitucional
consagrado no artigo 226, § 8o, da Carta Maior e aos compromissos
internacionais firmados pelo Brasil, ainda mais em face da recidiva
reconhecida também colidente com a benesse (artigo 77, incisos I e II, do
Código Penal).
A propósito, já se assentou que “A prática de delito
cometido com violência doméstica impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a
aplicação do sursis, com base no disposto no art. 77, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 82898, grifei).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a pena aplicada a LUCAS ALCIDES SILVERIO VIANA,
qualificado nos autos, atinente ao crime de dano qualificado, estipulando-
a, agora, em sete (7) meses de detenção, mais onze (11) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)